Tribunal: TJMT
Processo: 0000974-81.2019.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000974-81.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLIANA MARQUES DE CARVALHO - CPF: 721.770.471-53 (APELANTE), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 824.834.261-15 (APELADO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE, CONCISA E SUFICIENTE – ATENDIDO O ART. 93, IX DA CR/88 – DESQUALIFICAÇÃO DE TESTEMUNHO PRESTADO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA E OBJETIVA DE INTERESSE NA CAUSA OU PARCIALIDADE – CONTRADITA CORRETAMENTE REJEITADA – TESTEMUNHO QUE SE ALINHA AO CONJUNTO DE PROVAS CONFIRMANDO A EXCEÇÃO AVIADA PELA PARTE REQUERIDA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A POSSE MANSA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS DO REQUERIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA IMPROCÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, na medida em que observa-se que está sim fundamentada de forma concisa e suficiente ao deslinde da demanda, atendendo ao disposto no art. 93, IX da CR/88. O juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

Verificando-se que a exceção de usucapião acolhida foi a de usucapião extraordinário, a qual, na forma do art. 1.238 do CC, independe de título e boa-fé, basta que sejam demonstrados exercício de posse
animus domini
por 15 anos sem interrupção nem oposição, o que denota seria prescindível colacionar início de prova material para corroboração da posse
animus domini
exercida, posto que, embora recomendável, não há exigência expressa de começo de prova por escrito, conforme determina o art. 444 do CPC. Na inicial e na contestação constam fotografias que evidenciam que no terreno objeto do litígio está construído um barracão que abriga máquinas que seriam do réu, o que, ainda que minimamente, evidencia existente indício de prova material da posse exercida.

Em que pese haja pedido para que seja desconsiderado o depoimento prestado por uma testemunha, observa-se que a insurgência, que também foi apresentada em seara de pertinente contradita, foi corretamente rejeitada pela togada singela, sendo sublinhado que os fatos objeto da demanda sustentada pela testemunha não guardam relação com o presente litígio, não sendo apresentado nenhum fato concreto e objetivo que corrobore a assertiva de que o mesmo tem interesse no litígio (art. 447, § 3°, II, CPC) ou de que teria prestado depoimento de modo parcial. Corrobora o descabimento da alegação acima o fato de que também foi colhido em audiência, a pedido da própria parte autora, o depoimento pessoal do requerido, o qual descreveu de forma minudente e coerente com o depoimento da testemunha o exercício de sua posse sob o lote objeto do litígio, o que denota que a prova testemunhal prestada não está isolada ou dissociada do conjunto de provas coligidos ao feito. Alem disso, o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

Sentença recorrida delineia e fundamenta precisamente as provas que comprovam o implemento dos requisitos da usucapião extraordinária pelo requerido. Há uma sequência somatória de exercícios de posse que se aliam à posse exercida pelo requerido implementando os quinze anos de posse
animus domini
, sem interrupção, nem oposição (art. 1.238 CC), no lapso anterior ao ajuizamento da presente demanda reivindicatória. Infere-se do depoimento pessoal e testemunhos prestados em juízo, inclusive da testemunha arrolada pela parte autora, que somente pouco tempo antes do ajuizamento da ação a parte autora procurou o requerido para tentar reaver a posse do imóvel que ela havia adquirido, o que denota que, antes disso, a pessoa jurídica da qual ela adquiriu a propriedade não exercia qualquer poder de fato ou posse sobre o lote objeto do litígio, o que induz a ilação de improcedência em razão do implemento da tese de exceção de usucapião extraordinário.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000974-81.2019.8.11.0004

APELANTE:

POLIANA MARQUES DE CARVALHO

APELADO:

JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
POLIANA MARQUES DE CARVALHO
,

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, a qual, nos autos da Ação Reivindicatória nº. 0000974-81.2019.8.11.0004, ajuizada pela parte apelante contra o apelado
JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
,
acolheu a tese defensiva de exceção de usucapião e julgou improcedente o pedido veiculado na inicial, condenando ainda a parte autora nas custas do processo e em honorários arbitrados em 10% do valor da causa.

Nas razões do apelo de Id. 169511838, a parte apelante aduz, em síntese, que: a sentença não se encontra devidamente fundamentada; inexistem em favor do requerido provas materiais, como conta de agua, conta de luz, IPTUs, contrato de compra e venda; que a única testemunha ouvida em juízo tem interesse na lide, devendo o seu depoimento ser descartado, o que impõe a improcedência da pretensão que o acolhimento da tese defensiva se deu unicamente com fundamento no depoimento da referida testemunha; que
“exerce posse e domínio contínua, ininterrupta, mansa, pacifica e, incontestada de 1992 até o ano de 2018, quando foi ajuizada a Ação Reivindicatória”
; inexistir posse do apelado.

Pede, preliminarmente,
“seja considerado inexistente o depoimento de Benicio Lima da Silva, por ser a única prova apresentada nos autos pelo Apelado. Ademais o artigo 227 §único CC estabelece para a existência do direito “qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito”. Hoje, portanto, qualquer negócio jurídico – não importa o valor – não admite, via de regra, prova exclusivamente testemunhal”
; bem como, seja reconhecida a nulidade da sentença recorrida por falta de fundamenação jurídica. No mérito, pede seja o recurso
“CONHECIDO e PROVIDO e que, consequentemente seja INTEGRALMENTE REFORMADA A SENTEÇA ATACADA para que Seja MANTIDO o Direito de Propriedade da Apelante como fim de restituir a mesma no terreno”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 169511842.

Intimado, o apelo apresenta contrarrazões na peça Id. 169511846, refutando os argumentos da parte apelante e argumentando a correção da sentença proferida, a qual deve ser mantida, desprovendo-se o apelo interposto.

Certidão de recolhimento das custas de preparo devidas no Id. 170108197.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que
acolheu a tese defensiva de exceção de usucapião (modalidade extraordinária, art. 1.238 do CC) e julgou improcedente o pedido veiculado na inicial, condenando ainda a parte autora nas custas do processo e em honorários arbitrados em 10% do valor da causa.

Nas razões do apelo de Id. 169511838, a parte apelante aduz, em síntese, que a sentença não se encontra devidamente fundamentada; que inexistem em favor do requerido provas materiais, como conta de agua, conta de luz, IPTUs, contrato de compra e venda; que a única testemunha ouvida em juízo tem interesse na lide, devendo o seu depoimento ser descartado, o que impõe a improcedência da pretensão que o acolhimento da tese defensiva se deu unicamente com fundamento no depoimento da referida testemunha; que
“exerce posse e domínio contínua, ininterrupta, mansa, pacifica e, incontestada de 1992 até o ano de 2018, quando foi ajuizada a Ação Reivindicatória”
; inexistir posse do apelado.

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
Vistos, etc.

Trata-se de "
ação reinvidicatória com pedido de tutela de urgência
" ajuizada por
POLIANA MARQUES DE CARVALHO
em face de
JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR
, ambos qualificados nos autos.

Alega a autora é legítima proprietária, desde 2016, do imóvel registrado na Matrícula n. 1.489, do CRI local, locado sob o Lote 19, da Quadra 408, na Rua São Salvador, Bairro Jardim Nova Barra, neste município.

Assim, pugna pela concessão de tutela de urgência, visando a imissão da autora na posse, e, no mérito, procedência da ação para declarar a propriedade da autora sobre o imóvel. No mais, requer a condenação do demandado em perdas e danos no importe de R$ 1.000,00.

A decisão de id. 58308469 - Pág. 31/33 recebeu a petição inicial, e indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, impugnando o valor da causa e suscitando ilegitimidade ativa. No perito, pleiteia o acolhimento da usucapião como matéria de defesa (id. 58308469 - Pág. 41/48).

Réplica (id. 58308469 - Pág. 68/76).

O feito fora saneado, oportunidade em que foram afastadas as preliminares e designada audiência de instrução (id. 70993311).

Audiência de instrução e julgamento realizada (id. 91470930)

Apenas a parte autora apresentou as razões finais de id. 93310281.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo a análise do mérito.

Primeiramente, deve-se frisar que, em sede reivindicatória, não se discute posse, razão pela qual se alguém pretende discutir o domínio, ainda que tenha um título dominial, deve se valer do juízo possessório.

Nessa esteira, há que se diferenciar posse de propriedade que, evidentemente, não se confundem.

A posse, em sua essência, expressa uma situação de fato entre o possuidor e a coisa. Segundo a lição de Caio Mário da Silva Pereira acerca da posse, “
em todas as escolas está sempre em foco a ideia de uma situação de fato, em que uma pessoa, independentemente de ser ou não ser proprietária, exerce sobre uma coisa poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a
” (Instituições de Direito Civil, v. IV, 19ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 17).

O direito de propriedade, de seu turno, consubstancia-se em um poder jurídico, que confere ao seu titular uma série de prerrogativas com relação ao bem, permitindo dele usar, fruir e dispor, assim como reavê-lo de quem injustamente o detenha.

Como ensina Carlos Roberto Gonçalves,
“ pode-se definir o direito de propriedade como o poder jurídico atribuído a uma pessoa de usar, gozar e dispor de um bem, corpóreo ou incorpóreo, em sua plenitude e dentro dos limites estabelecidos na lei, bem como de reivindicá-lo de quem injustamente o detenha
” (Direito Civil Brasileiro, v. V, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 206/207).

A posse, portanto, caracteriza uma situação ostensiva entre o sujeito e o bem, ao passo que a propriedade prescinde desta característica para sua configuração, tratando-se de mero poder, nem sempre diretamente exercido pelo titular.

Ambas, no entanto, têm proteção legal, no caso sub examine, por meio do exercício pela proprietária do poder de reivindicá-lo daquele que, injustamente, o detêm.

No que tange à ação reivindicatória, para que seja reconhecido o direito de sua proteção, necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a prova da propriedade do demandante, a posse injusta exercida pelo réu e a perfeita individuação do imóvel.

A autora, na inicial, juntou título de propriedade e a defesa da parte demandada é escorada na usucapião, e, uma vez que não foi apresentado justo título, há de ser reconhecida que é na modalidade
usucapião extraordinário
.

Nessa esteira, o artigo 1.238 dispõe o seguinte
:

“Art. 1.238. Aquele que, por
quinze anos
,
sem interrupção, nem oposição
,
possuir como seu um imóvel
, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

(destaque nosso)

No que refere ao tempo da posse, se somadas as posses dos antigos possuidores com a do autor, tem-se que o autor preencheu o requisito do tempo.

O tempo da posse pôde ser constatado pelo depoimento da testemunha da parte demandada, o Sr. Benício Lima da Silva, quando inquirido, respondeu que mora na Rua Vaticano, que é próxima à Rua São Salvador, e mora no bairro há quase 30 anos. Que sabe que o autor construiu o barracão para guardar as máquinas que usa para trabalhar, bem como que o lote era vazio e pertenceu aos senhores “Beduíno” e “Nogueira”, que venderam para o pai do demandado, que doou para o demandado.

Respondeu ainda, que o loteamento era uma quadra desabitada, que a prefeitura iria fazer um campo de areia no local para recreação das crianças da associação de bairro, e quando não houve andamento na obra pela prefeitura, as pessoas começaram a tomar conta da área.

Explicou a testemunha, ainda, que o primeiro possuidor do lote foi o Sr. Beduíno, no ano de 2002, que cercou o lote com cerca de arame e plantava mandioca. Que em virtude dos recorrentes furtos, o Sr. Beduíno vendeu o lote para o Sr. Nogueira no ano de 2010, que vendeu para o pai do demandado em 2012. Apontou ainda, que a primeira pessoa a construir no imóvel foi o pai do demandado.

Assim, não há como se albergar a pretensão da autora, visto que os requeridos poderiam manejar mesmo em ação própria o reconhecimento da usucapião como matéria de defesa, nesse sentido é tranquila a doutrina e pacificada a jurisprudência, trago a colação os seguintes julgados:

"(...)
Deve ser considerado improcedente o pedido reivindicatório quando não comprovado o preenchimento dos requisitos do artigo 1.228 do Código Civil, destacando-se, no caso, a ausência de posse injusta do Requerido/Apelado, eis que ficou demonstrada a posse, por meio de laudo pericial, o qual foi adotado pelo Juízo “a quo”, desde os idos de 1986, de modo que se impõe, nesse contexto, reconhecer o preenchimento do tempo para usucapião, à luz do artigo 1.238 do C.C.
, ressaltando-se que a propositura de Cautelar de Produção de Provas não possui o condão de interromper o prazo de prescrição aquisitiva atingida mesmo que computada a regra de transição, sobretudo porque o Juízo sentenciante baseou-se nas provas produzidas, e não contestadas oportunamente, para prolatar a sentença que deu ganho de causa à parte Apelada." (TJ-MT 00044198920108110015 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2023) (negrito nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – PLEITO REIVINDICATÓRIO AFASTADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovados os requisitos da prescrição aquisitiva nos autos da ação reinvidicatória, deve ser julgado improcedente o pedido reivindicatório, por força de reconhecimento da usucapião como matéria de defesa
." (TJ-MS - AC: 08418839020148120001 MS 0841883-90.2014.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/11/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2020) (negrito nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO REINVIDICATÓRIA - ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - HÁ PROVA DA POSSE COM "ANIMUS DOMINI" - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - A transcrição ou a repetição das alegações da petição inicial ou da impugnação à contestação, ou, ainda, de outras peças anteriores à sentença, não impede o conhecimento do recurso quando é possível verificar que a parte recorrente pretende a reforma da decisão recorrida -
Há que se julgar improcedente o pedido da ação reivindicatória em que a parte ré alegou a ocorrência de usucapião como matéria de defesa, e a prova dos autos demonstrou a ocorrência da prescrição aquisitiva
." (TJ-MG - AC: 10194090999039001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 19/11/2015, Data de Publicação: 01/12/2015) (negrito nosso)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Barra do Garças/MT.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito
” (destaquei)

Com efeito, analisando a sentença recorrida acima transcrita em cotejo com os argumentos recursais apresentados pela parte recorrente, à luz das provas coligidas ao feito, desde já adianto que não deve prosperar o apelo interposto.

Neste contexto, a despeito da alegação da parte autora/apelante de que a sentença não está fundamentada, ao ler a referida decisão recorrida acima transcrita, observa-se que está sim fundamentada de forma concisa e suficiente ao deslinde da demanda, atendendo ao disposto no art. 93, IX da CR/88.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA
- INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA -

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO -

AÇÃO MONITÓRIA APÓS O PRAZO DE DOIS ANOS DA PRESCRIÇÃO DO CHEQUE - POSSIBILIDADE -

ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO - FALTA DE COMPROVAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ FÉ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação quando nela se encontram expostos, de forma clara, os motivos que levam a formação do convencimento do juízo.
A inicial não pode ser considerada inepta quando perfeitamente possível identificar a causa da lide, o pedido e os fundamentos propiciando a exata compreensão do pedido. É admissível a propositura de ação monitória de cheque prescrito ainda que passados mais de dois anos sem a necessidade de se questionar a causa debendi, mesmo porque a causa de pedir da monitória consiste no próprio documento escrito sem força executiva. A quitação da dívida deve ser comprovada por meio de documento hábil. A litigância de má fé demanda comprovação de dolo ou má fé da parte. Os honorários advocatícios fixados em conformidade com a lei Processual Civil não comportam reforma.”
(N.U 0000325-53.2009.8.11.0106, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/11/2014, Publicado no DJE 03/12/2014)

Outrossim,
infere-se que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente.

Destarte,
REJEITO
a alegação de nulidade de sentença por falta de fundamentação.

De outra feita, conquanto a parte autora/apelante alegue ser necessário ao reconhecimento da usucapião, a apresentação de provas materiais por parte do requerido/apelado, corroborando o depoimento pessoal e testemunhal prestado, observa-se que a exceção de usucapião acolhida foi a de
usucapião extraordinário
, a qual, na forma do art. 1.238 do CC, independe de título e boa-fé, bastando que sejam demonstrados exercício de posse
animus domini
por 15 anos sem interrupção nem oposição, o que denota seria prescindível colacionar início de prova material para corroboração da posse
animus domini
exercida, posto que, embora recomendável, não há exigência expressa de começo de prova por escrito conforme determina o art. 444 do CPC.

Nessa esteira, o artigo 1.238 dispõe o seguinte:

“
Art. 1.238. Aquele que, por
quinze anos
,
sem interrupção, nem oposição
,
possuir como seu um imóvel
, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
”

(destaque nosso)

Além disso, observa-se que na inicial e na contestação constam fotografias que evidenciam que no terreno objeto do litígio está construído um barracão que abriga máquinas que seriam do réu, o que, ainda que minimamente, evidencia existente indício de prova material da posse exercida.

De mais a mais, conquanto a parte autora/apelante desqualifique e peça que seja desconsiderado o depoimento prestado pela testemunha Benício, observa-se que a insurgência, que também foi apresentada em seara de pertinente contradita (termo d audiência Id. 169508880), foi corretamente rejeitada pela togada singela, sendo sublinhado que os fatos objeto da demanda sustentada pela testemunha não guardam relação com o presente litígio, não sendo apresentado nenhum fato concreto e objetivo que corrobore a assertiva de que o senhor Benício tem interesse no litígio (art. 447, § 3°, II, CPC) ou de que teria prestado depoimento de modo parcial.

Outrossim, corrobora o descabimento da alegação acima o fato de que também foi colhido em audiência, a pedido da própria parte autora, o depoimento pessoal do requerido, o qual descreveu de forma minudente e coerente com o depoimento da testemunha o exercício de sua posse sob o lote objeto do litígio, o que denota que a prova testemunhal prestada não está isolada ou dissociada do conjunto de provas coligidos ao feito.

De mais a mais,
pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

Nesta toada, infere-se que a sentença recorrida delineia e fundamenta precisamente as provas que comprovam o implemento dos requisitos da usucapião extraordinária pelo requerido. Veja-se:

“(...)

No que refere ao tempo da posse, se somadas as posses dos antigos possuidores com a do autor, tem-se que o autor preencheu o requisito do tempo.

O tempo da posse pôde ser constatado pelo depoimento da testemunha da parte demandada, o Sr. Benício Lima da Silva, quando inquirido, respondeu que mora na Rua Vaticano, que é próxima à Rua São Salvador, e mora no bairro há quase 30 anos. Que sabe que o autor construiu o barracão para guardar as máquinas que usa para trabalhar, bem como que o lote era vazio e pertenceu aos senhores “Beduíno” e “Nogueira”, que venderam para o pai do demandado, que doou para o demandado.

Respondeu ainda, que o loteamento era uma quadra desabitada, que a prefeitura iria fazer um campo de areia no local para recreação das crianças da associação de bairro, e quando não houve andamento na obra pela prefeitura, as pessoas começaram a tomar conta da área.

Explicou a testemunha, ainda, que o primeiro possuidor do lote foi o Sr. Beduíno, no ano de 2002, que cercou o lote com cerca de arame e plantava mandioca. Que em virtude dos recorrentes furtos, o Sr. Beduíno vendeu o lote para o Sr. Nogueira no ano de 2010, que vendeu para o pai do demandado em 2012. Apontou ainda, que a primeira pessoa a construir no imóvel foi o pai do demandado.

(...)”

Como se vê, há uma sequência somatória de exercícios de posse que se aliam à posse exercida pelo requerido implementando os
quinze anos
de posse
animus domini
, sem interrupção, nem oposição (art. 1.238 CC), no lapso anterior ao ajuizamento da presente demanda reivindicatória.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF – ACERVO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A POSSE MANSA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇAO DA IMPROCÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO
– IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DOMÍNIO, QUE POR SUA VEZ NECESSITA DE AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se totalmente
pertinente a arguição da usucapião em matéria de defesa em ação reivindicatória, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto, o que induz à improcedência do pedido reivindicatório, sobretudo se há prova suficiente de que as requeridas detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não havendo como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02). “A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.”
(TJ-MT – APL: 00147330220118110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018).”
(TJMT, N.U 1000159-07.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – ACERVO PROBATÓRIO DE EXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO DAS REQUERIDAS PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. Mostra-se totalmente
pertinente a arguição da usucapião em matéria de defesa em ação reivindicatória, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto, o que induz à improcedência do pedido reivindicatório, sobretudo se há prova suficiente de que as requeridas detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não havendo como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02).
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é na vertente de que somente o protesto ou a notificação judicial pode interromper a prescrição aquisitiva, isso se contiver informação clara de que a finalidade é impedir a usucapião, o que não ocorreu na espécie. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.” (TJ-MT – APL: 00147330220118110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018).”

(N.U 0018738-58.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA –USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – DEMONSTRADOS
– AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DESCUMPRIDA – NÃO CONHECIDO.
Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.
A ação possessória proposta anteriormente e julgada improcedente não interrompe o prazo aquisitivo da usucapião.
O reconhecimento da prescrição aquisitiva extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, resultando na improcedência do feito.
Conforme o disposto no art. 997, §2º, do CPC, é aplicável ao recurso adesivo as mesmas regras do recurso independente “quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal.” O preparo é requisito de admissibilidade do recurso. Assim, não tendo a parte sanado o vício quanto ao pagamento do preparo recursal em dobro, aplica-se a pena de deserção, nos termos do art. 1007, §2º, do CPC. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1006230-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Por fim, corroborando o acima exposto e em contrapartida aos argumentos recursais, infere-se do depoimento pessoal e testemunhos prestados em juízo, inclusive da testemunha arrolada pela parte autora, que somente pouco tempo antes do ajuizamento da ação a autora/apelante procurou o requerido/apelado para tentar reaver a posse do imóvel que ela havia adquirido, o que denota que, antes disso, a pessoa jurídica da qual ela adquiriu a propriedade, Donatoni Engenharia Ltda. (matrícula 24.404 CRI de Barra do Garças, Ids. Num. 169508872 - Pág. 26/27), não exercia qualquer poder de fato ou posse sobre o lote objeto do litígio, o que arremta a ilação de improcedência em razão do implemento da tese de exceção de usucapião extraordinário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Com base nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à
MAJORAÇÃO
dos honorários advocatícios devidos pela parte requerida à parte autora para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023